Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REGRESSSO. CONDENAÇAO SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu sem julgamento de mérito ação ajuizada com o fim de obter, em ação regressiva, quantia que teria sido despendida para pagamento de condenação solidária a ressarcir danos morais sofridos por consumidores em outra demanda.
2. Se os fundamentos da recorrente confrontam o posicionamento adotado na sentença apelada, impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica (art. 932, III, do CPC).
3. A responsabilização solidária legalmente imposta aos partícipes do ciclo de produção do produto ou serviços não se confunde com a relação existente entre essas mesmas empresas dentro do contexto de uma ação regressiva. A ação de regresso traduz, na prática, uma pretensão reparatória sobre fatos já narrados em outra ação, porém sob à ótica da responsabilidade civil e dentro de uma relação jurídica diversa.
4. Por isso, o pedido formulado para que a ora ré promova o ressarcimento daquilo que o autor foi obrigado a pagar na demanda ajuizada pelos consumidores, não representa desconsideração da coisa julgada.
5. Não estando a pretensão da apelante voltada a cobrança da cota dos co-devedores após satisfação da divida toda, não cabe falar em ausência de interesse pelo fato de que o autor disporia de título executivo, mediante aplicação do artigo 778, do Código de Processo Civil. Na verdade, a recorrente pretende ver-se ressarcida de todo o valor que foi obrigada a desembolsar com a condenação solidária, ao fundamento de que a ora ré foi quem teria perpetrado a conduta danosa pela qual foi condenada a indenizar.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação especifica. Recurso conhecido e Provido. Sentença cassada.